Tribunal: STF
Processo: ARE 1005801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Morte do agente. Extinção da punibilidade. Prejudicialidade do recurso. Precedentes. 



    1. Ante a declaração de extinção da punibilidade da parte recorrente, fica prejudicado o recurso extraordinário ou o respectivo agravo interposto, na linha de precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.